Tribunal: TJSP
Processo: 1032855-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r no 123/2006, com redação dada pela LC no 128/2008, c.c. art. art. 155, § 2o, VII e VIII, da CF/88 - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso da impetrante desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1032855-89.2019.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR – EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO CONSOLIDADA DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – Pretensão mandamental voltada a obstar a cobrança, pela autoridade coatora, do diferencial de alíquotas de ICMS enquanto for optante do regime do

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR – EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – ARRECADAÇÃO, COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO CONSOLIDADA DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – Pretensão mandamental voltada a obstar a cobrança, pela autoridade coatora, do diferencial de alíquotas de ICMS enquanto for optante do regime do Simples Nacional, bem como de quaisquer obrigações acessórias inerentes ao DIFAL cobrado - Descabimento – legalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais, mesmo que o destinatário, contribuinte de ICMS, seja optante do SIMPLES Nacional – Inteligência do art. 13, § 1o, XIII, 'g', 2, da Lei Complementar no 123/2006, com redação dada pela LC no 128/2008, c.c. art. art. 155, § 2o, VII e VIII, da CF/88 - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso da impetrante desprovido.